Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA POR DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. LITISPENDÊNCIA INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado às partes reabrir discussão a respeito de tema que já se encontra acobertado pela preclusão.
2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame.
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e oportuno.
4. Para que seja configurada litispendência, as ações devem ter as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que, claramente, não é o caso dos autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.